Tribunal: TJMT
Processo: 1002890-57.2024.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002890-57.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOICE APARECIDA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 007.985.671-39 (RECORRIDO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. INTERRUPÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FGTS INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do agravado e julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento da unicidade das contratações temporárias e condenação ao pagamento de FGTS. A agravante alega vínculo com o Estado de Mato Grosso de 2008 a 2024, sustentando desvirtuamento da contratação temporária, nulidade dos contratos e direito ao FGTS de todo o período, respeitado o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de contratos temporários intercalados por interrupções superiores a um ano descaracteriza a alegada renovação sucessiva, afastando o direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Interrupções contratuais relevantes, inclusive a inexistência de contratação em 2020 e 2021, afastam a caracterização de vínculo contínuo ou renovação sucessiva.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017 prevê prazo máximo de 24 meses para contratações temporárias, o qual não foi extrapolado nas contratações realizadas entre 2022 e 2024.

5.

A ausência de ilegalidade na contratação temporária afasta a incidência das teses jurídicas firmadas nos Temas 191, 308 e 916, sendo indevido o pagamento de FGTS.

6.

Observância ao princípio da colegialidade, alinhando a decisão ao entendimento predominante nas Turmas Recursais de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1002890-57.2024.8.11.0005

Classe CNJ:

Agravante(s):

Joice Aparecida Dos Santos Rocha

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Agravado e julgou improcedente a pretensão inicial.

A Agravante requer a reforma da decisão sob o argumento de que possui vínculo com o Estado de Mato Grosso desde o ano de 2008 até 2024, o que desvirtua a natureza da contratação temporária e enseja no reconhecimento da unicidade das contratações e, via de consequência, a nulidade dos contratos e o direito ao depósito de FGTS de todo o período laborado, respeitado o prazo prescricional.

O Agravado apresentou contrarrazões.

Pois bem. Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

De acordo com os holerites juntados constam as seguintes contratações temporárias e cargos:

a) 04 a 06/2019

b) 04 a 12/2022

c) 02 a 12/2023

d) 01 a 06/2024

Assim, é possível identificar que houveram interrupções nos contratos firmados entre as partes, bem como a ausência de contratação no período de 2020 e 2021, sendo assim, há descaracterização da alegada renovação sucessiva, portanto, em razão das diversas interrupções do vínculo entre as partes, imperioso o reconhecimento da inexistência de ilegalidade na contratação.

Além disto, destaco que o Recorrente sustenta que as contratações são decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos:

Logo, se a contratação temporária do Reclamante para atender as necessidades de excepcional interesse público não extrapolou o prazo máximo previsto na Lei, não faz jus ao recebimento de FGTS, ante a ausência de desvirtuamento da contratação, levando-se em consideração as interrupções temporais no contrato.

Como é público e notório, tenho reiteradamente decidido que não há ilegalidade nas renovações de contratações pelo Poder Público, desde que haja prova de que o servidor tenha sido previamente aprovado em testes ou processo seletivo.

Porém, também é de notoriedade que os demais Juízes de Direito, membros das Turmas Recursais de Mato Grosso, têm decidido de forma diversa, reconhecendo que havendo renovações sucessivas de contratações de servidores, ainda que tenha sido aprovado em testes ou processos seletivos, tal fato descaracteriza o caráter excepcional, por isso, reconhecem a nulidade das renovações e determinam o pagamento das férias, terço constitucional e FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Sendo assim, não obstante o meu entendimento pessoal, em respeito ao princípio da colegialidade, de que as decisões dos órgãos colegiados devem ser tomadas de forma coletiva, frutos de deliberação e discussão entre diversos julgadores, passarei, por ora em diante, a decidir em conformidade com a maioria destas Turmas Recursais.

Deste modo, conforme consta na fundamentação acima, resta demonstrado que o Agravante não possui direito ao reconhecimento da unicidade e nulidade dos contratos, tendo em vista que a contratação respeita o prazo máximo previsto na Lei Estadual, isto porque, as contratações ocorridas entre 2022 e 2024 não extrapolam o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto na Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

Bem como, não restou comprovado a contratação realizada em 2020 e 2021, havendo uma interrupção de 02 (dois) anos entre a contratação realizada no ano de 2019 e a nova contratação no ano de 2022.

Sendo assim, no caso em apreço, não ocorreram renovações sucessivas das contratações.

Por isso, a “
contrário sensu
” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por fundamento diverso, mas, em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025